Tribunal: TJSP
Processo: 2216332-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Posts na rede social 'Twitter'. Alegação de conteúdos inverídicos e ofensivos, com o objetivo de denegrir indevidamente a boa reputação que possui no segmento de atuação. Pretensão de remoção dos conteúdos, fornecimento de informações dos usuários. Descabimento. Requisitos do art. 300 do CPC ausentes. Liberdade de expressão e manifestação,

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Posts na rede social 'Twitter'. Alegação de conteúdos inverídicos e ofensivos, com o objetivo de denegrir indevidamente a boa reputação que possui no segmento de atuação. Pretensão de remoção dos conteúdos, fornecimento de informações dos usuários. Descabimento. Requisitos do art. 300 do CPC ausentes. Liberdade de expressão e manifestação, direito à informação e inviolabilidade da honra e imagem assegurados pela Constituição Federal (arts. 5o, IX, IV, V e X, e 220). Controle judicial da manifestação do pensamento tem caráter excepcional, sob pena de indevida censura. Necessidade de demonstração da ilicitude da notícia. Precedentes do STJ. Matéria fática que demanda análise mais aprofundada sob crivo do contraditório e ampla defesa. Ausentes requisitos necessários para o fornecimento liminar de informações dos usuários. Art. 22, Lei no 12.965/14.

Decisão mantida. Recurso desprovido.